Tribunal: TJES
Processo: 0019020-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitamento
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019020-76.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RONALDO RIBEIRO TRUGILHO e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019020-76.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONALDO RIBEIRO TRUGILHO, JOSE LUIZ SANTOS, VALTECIR RAMOS, CAIO GUMIERO DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MOTIM. MOVIMENTO PAREDISTA NA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO EM 2017. INCITAÇÃO À DESOBEDIÊNCIA E INDISCIPLINA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA EFETIVA ADESÃO DOS ACUSADOS À ORGANIZAÇÃO DO MOTIM. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença da Vara da Auditoria Militar de Vitória que absolveu os réus RONALDO RIBEIRO TRUGILHO, JOSÉ LUIZ SANTOS, VALTECIR RAMOS e CAIO GUMIERO DE OLIVEIRA da imputação pela prática do crime previsto no artigo 149, inciso III, do Código Penal Militar, consistente em recusa conjunta de obediência a ordem superior no contexto do movimento paredista ocorrido na PMES, em fevereiro de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova judicializada suficiente para infirmar a absolvição dos acusados e autorizar a condenação pelo crime militar de motim, nos termos do artigo 149, inciso III, do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de motim exige prova de adesão consciente e conjunta dos acusados à recusa de cumprimento de ordem de superior hierárquico, sendo imprescindível demonstração inequívoca de organização e convergência de vontades.

As interceptações telefônicas constantes nos autos, conforme ressaltado na sentença absolutória, não evidenciam a efetiva adesão dos acusados à organização do movimento paredista nem à paralisação em si.

A jurisprudência especializada é firme no sentido de que a configuração do crime de motim exige mais que mera suspeita ou indício de apoio ao movimento; é necessária prova clara e objetiva da conduta típica, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por motim, nos termos do artigo 149, III, do Código Penal Militar, exige prova judicializada da recusa consciente e organizada de cumprimento de ordem superior, não bastando presunções ou indícios extraídos de interceptações sem robustez probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, art. 149, III; CPPM, art. 383; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPB, APL 0018099-13.2015.815.2002, Rel. Des. João Benedito da Silva, DJPB 02/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019020-76.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONALDO RIBEIRO TRUGILHO, JOSE LUIZ SANTOS, VALTECIR RAMOS, CAIO GUMIERO DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

objetivando a reforma da sentença, oriunda da Vara da Auditoria Militar de Vitória, que absolveu os acusados
RONALDO RIBEIRO TRUGILHO, JOSÉ LUIZ SANTOS, VALTECIR RAMOS e CAIO GUMIERO DE OLIVEIRA
da imputação da prática do crime definido no artigo 149, inciso III, do Código Penal Militar.

A denúncia expõe que, no mês de fevereiro de 2017, os denunciados incitaram a desobediência e a indisciplina durante o movimento paredista no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Em aditamento, a denúncia aponta ainda o crime de motim por parte dos acusados, por recusa a obediência de ordem superior consistente na imediata cessação do movimento grevista.

Após a instrução, foi proferida a sentença recorrida. Irresignado, o Ministério Público apela, apresentando razões buscando a condenação nos termos da denúncia.

Contrarrazões ofertadas pela defesa, pela negativa de provimento ao apelo.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, pelo provimento do recurso ministerial.

Os apelantes foram absolvidos da acusação da prática da conduta tipificada no artigo 149, inciso III, ambos do Código Penal Militar, cuja redação reproduzo:

Motim

Art. 149. Reunirem-se militares: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023).

(...)

III - assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou violência, em comum, contra superior;

Como parece claro, o artigo 149, do Código Penal Militar, possui por escopo punir o militar que se recusar em obedecer, de forma conjunta, a ordem de superior hierárquica.

No caso focado, não há provas produzidas sob o manto do contraditório a confirmar que os apelados tenham se organizado em motim para desobediência de ordem superior.

A este respeito trago à colação ainda, extrato da sentença primeva onde ali se afirma categoricamente que no entendimento dos juízes militares, “
as interceptações telefônicas nos autos não demonstram a efetiva adesão dos acusados à organização do evento nem à paralisação propriamente, não se sabendo por que motivo as investigações a esse respeito não teriam ido adiante neste caso”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL MILITAR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS CRIMES DE MOTIM (ART. 149, I, CPM) E FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA COMPROVADA. CRIME DE FALSA IDENTIDADE APLICA-SE APENAS A QUEM O PRATICA. DESPROVIMENTO DO APELO. Para configurar o delito de motim, previsto no art. 149, I, do CPM, é necessário que haja uma reunião envolvendo militares de qualquer escalão, voltados a prática de agir contra ordem de superior ou negar seu cumprimento, com o propósito específico de desobedecer a superior, o que não ocorreu no presente caso. O crime de falsa identidade por tratar-se de delito de mão própria só poderá ser imputado a quem o pratica. APELAÇÃO CRIMINAL MILITAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. SEM RAZÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA. PROVIMEN- TO PARCIAL. Suficientemente comprovadas materialidade e autoria delitiva, notadamente em face dos depoimentos testemunhais colhidos na instrução criminal, há que se manter a condenação. Haver-se-á de operar a reforma da dosimetria quando a pena é exasperada sem que exista circunstâncias judiciais avaliadas de maneira desfavorável aos réus. (TJPB; APL 0018099-13.2015.815.2002; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB 02/10/2018; Pág. 11).

Portanto, inexistem razões para modificação da sentença, à vista da inexistência de prova judicializada da prática da conduta criminosa pelos acusados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)